Tribunal: TJDFT
Processo: 0704456-35.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. EMITENTE PESSOA FÍSICA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. RETIRADA DE SÓCIO. RESPONSABILIDADE PESSOAL MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A ação monitória é ajuizada com fundamento em três cheques emitidos pelo apelante, pessoa física, destinados ao pagamento de serviços contratados pela pessoa jurídica da qual integrava o quadro societário à época da emissão. A sentença constitui título executivo judicial e condena apelante e empresa ao pagamento solidário do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se a retirada do apelante da sociedade, posteriormente à emissão dos cheques, exonera sua responsabilidade pessoal perante o credor.
3. Examina-se ainda a possibilidade de transferência integral da obrigação à empresa, em razão de suposta assunção de dívida ou de quitação decorrente de alteração contratual societária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 700 do Código de Processo Civil-CPC admite a ação monitória fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo, competindo ao autor comprovar a probabilidade do crédito e ao réu, em embargos, demonstrar fatos impeditivos, extintivos ou modificativos. A Súmula 531 do STJ afasta a necessidade de indicação do negócio jurídico subjacente quando a ação é proposta contra o emitente do cheque prescrito.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça -STJ admite a discussão da causa debendi em embargos monitórios quando o cheque perde os atributos cambiários. No caso, embora emitidos em benefício da atividade empresarial, os cheques foram assinados pelo apelante em nome próprio, o que o vincula diretamente perante a credora, independentemente de posterior retirada societária.
6. A saída do apelante da sociedade não produz efeitos automáticos perante o credor. A responsabilidade do emitente permanece, sem prejuízo de eventual direito de regresso.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 700. CC, art. 1.003.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.653.948/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/09/2024.